Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-37.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800024-37.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EVIDENCIADA. INDÉBITO REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO MANEJADO PELO
BANCO/RÉU DESPROVIDO
. RECURSO INTERPOSTO PELA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na controvérsia trazida ao feito, entendo que presente o agir culposo do Banco demandado ao conceder empréstimo com desconto em conta corrente da autora sem a indispensável e eficaz conferência da documentação apresentada, por falsário que se utiliza de documentos adulterados. Responsabilidade das instituições financeiras que se introduz pela ausência de cautela no desempenho de seu “mister”.

Procedimento que além de causar dissabor e transtorno, com quebra da tranquilidade e da paz diuturna da cidadã, agride sua dignidade pessoal, mormente pela impotência de resolver o problema. Tais acontecimentos são suficientes a colorir a figura do
Dano Moral
, cabendo uma compensação pelos transtornos sofridos.

O valor arbitrado a esse título deve refletir, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido à vítima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito, a fim de que não o volte a repetir.

In casu
, o requerimento para que seja majorado o
quantum
fixado a título de dano moral, R$ 2.000,00 (dois mil reais) se justifica, por não atender aos parâmetros arbitrados pelos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo STJ, que é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para casos análogos. Os juros de mora devem ser fixados com observância ao teor da súmula 54 do STJ.

Indébito em dobro
na forma do art. 42 do CDC. Na hipótese em exame o STJ, pacificou entendimento, de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada. (precedente).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso do Banco/réu
Desprovido
. Recurso da autora
Parcialmente Provido
, tão somente para majorar o valor fixado a título de Dano Moral. Ficam mantidos e confirmados os demais termos da r. sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800024-37.2019.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

APELADA/APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUZA BARROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
2 (dois) Recursos de Apelação
, interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A (Id. Num. 5072246), e MARIA DAS DORES DE SOUZA BARROS, (Id. Num. 5072249) insatisfeitos com a r. sentença (Id. Num. 5072244), prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa., nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, que JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil nos termos da fundamentação.

Dados do empréstimo:

E
mpréstimo Consignado nº 360.292.993, firmado em 09/01/2019, no valor de R$ 2.456,71 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), com 71 (setenta e uma) prestações no valor de R$ 67,70 (sessenta e sete reais e setenta centavos), a serem descontadas no benefício previdenciário da autora.

No
decisum recorrido
, o Magistrado
a quo
, condenou o Banco Requerido a restituir à autora, a título de Danos Materiais, todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de 1 % (um por cento) ao mês, com capitalização anual desde a data da citação.

A título de Dano Moral, o magistrado arbitrou o valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

E ainda que o Banco
Cessasse definitivamente
qualquer desconto na conta da reclamante, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

E por fim, condenou o Banco/requerido ao pagamento de honorários e despesas processuais, fixados em 10% (dez por cento) do valor condenatório, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC/15.

Na
apelação do Banco Bradesco S/A
(Id. Num. 5072246) requereu a improcedência da demanda.

Sustentou, em suas razões recursais a inexistência dos danos postulados por ausência dos requisitos estampados no artigo 927 do Código Civil Brasileiro.

Ressaltou que a indenização por Danos Morais somente é devida por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causou prejuízo a outrem, e mais, que a vítima deve comprovar a existência do liame de ligação entre a ação danosa e o dano experimentado, seja na modalidade dolosa ou culposa e o nexo de causalidade. Sendo tais provas e fatos preponderantes para a responsabilização.

Discorreu que, em relação repetição do indébito em dobro, faz-se necessário a comprovação de má-fé para que se repercuta a duplicidade da indenização material. Assim sendo, não pode a decisão recorrida presumir a sua má-fé, deixando de exigir qualquer comprovação da sua ocorrência, imputando a si, ato que não coincide com a realidade dos fatos.

Aduziu que não procede a devolução em dobro.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com as suas alegações requereu a reforma total da r. sentença, para julgar totalmente improcedente a demanda.

Na
apelação da Autora Maria das Dores de Souza
Barros (Id. Num. 5072249), defendeu que a r. sentença merece reforma parcial, para majorar o valor fixado a título de Dano Moral e de Honorários advocatícios.

Argumentou, que o valor fixado a esse título (Dano Moral) deve ser majorada para o patamar de r$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor condenatório, precisam ser revistos, majorando-os para o patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015, e que os juros sejam corrigidos a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalizou pugnando pelo provimento do recurso.

Através do Ato Ordinatório (Id. Num. 5072251), foram as partes intimadas para contrarrazoar os recursos. Entretanto, apenas a autora Maria das Dores de Souza Barros, manifestou-se através do Id. Num. 5072253 ratificando as suas razões recursais e rechaçando os argumentos declinados no recurso manejado pelo Banco réu/apelante.

Ascenderam os autos a esta instância. Distribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço dos recursos.

Os recursos serão apreciados, concomitantemente, tendo em vista que se tratam das mesmas questões, ou seja, o valor fixado a título de Danos Morais e Danos Materiais representados pela repetição de indébito em dobro e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

De início, devo salientar que, após compulsar os autos eletrônicos, entendo que
em parte
, razão assiste a autora/recorrente Maria das Dores de Souza Barros. Entretanto, com relação ao Banco réu/apelante sorte não lhe socorre, de forma que não há como albergar a sua insurgência.

Explico:

In casu,
evidenciada a falta de cuidado que gerou a ilicitude do ato praticado pelo Banco/réu, que concedeu empréstimo a estelionatário com desconto na conta bancária da autora, ocasionando a sua inscrição indevida nos cadastros negativos de crédito, é passível de ressarcimento dos prejuízos causados à Demandante/apelante.

Da r. sentença e de todo o arcabouço fático constantes dos autos, extrai-se na verdade, que não basta uma simples conferência formal dos documentos apresentados no ato da concessão de crédito o qual, inclusive objeto de determinações administrativas, tem que ser verdadeiramente eficaz.

Não é admissível que as entidades financeiras, num intuito de lucro, permitam a concessão de crédito a qualquer pessoa, sem que procedam em uma diligente conferência das informações fornecidas.

Traduz-se indispensável, por exemplo, a verificação a respeito do domicílio do proponente, do titular do CPF apresentado, da regularidade da carteira de identidade. Não pode haver pressa.

Uma vez reconhecida e confirmada, já na origem, o ilícito perpetrado pelo BANCO BRADESCO S/A, este não pode se furtar das suas responsabilidades.

No que tange ao tema, imprescindível ter em mente o caráter punitivo/pedagógico do ressarcimento, que deve ser suficiente a reparar o dano, sem que caracterize fonte de lucro para o lesado, sob pena de ensejar enriquecimento indevido. Necessário ter presente, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como norteadores do arbitramento, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 115-117).:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoável é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão
.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
” (g.n).

No caso dos autos, atento aos parâmetros delineados pela jurisprudência emanada dos Tribunais, assim como às peculiaridades da hipótese em exame, o valor arbitrado na origem em R$2.000,00 (dois mil reais) a título de Dano Moral, comporta majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo adequada para reparar o dano suportado pela parte autora sem culminar em enriquecimento indevido, além de se ajustar aos parâmetros que vem sendo adotados pela Corte Superior - STJ, e demais Tribunais Pátrios, para casos análogos, conforme se extrai dos precedentes que colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.712.993; Proc. 2017/0309337-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Lázaro Guimarães; Julg. 20/03/2018; DJE 27/03/2018; Pág. 1403).

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO OBTIDO POR FRAUDE
. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUE REPRESENTA GARANTIA DO CREDOR.
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESESTIMULO MITIGADA. VALOR DE 5.000,00 QUE SE REVELA ADEQUADO À INDENIZAÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A noção de solidariedade não poderá, em absoluto, prejudicar a execução da obrigação fixada, isso porque o demandante pode cobrar o valor total de seu crédito de quaisquer dos réus, podendo demandar executivamente todos estes ou só aqueles que entenda tenham cabedal financeiro para o cumprimento de sua obrigação.
A nova orientação do STJ é no sentido da adoção da teoria do desestímulo mitigada, que propugna que a indenização tem um caráter reparatório, considerado principal, e um caráter pedagógico-disciplinador acessório, que visa coibir novas condutas causadoras de danos. Com efeito, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor. Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000187-91.2008.8.05.0105, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em:
25/03/2019
)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/RESSARCITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES ADOTADOS NA TABELA OFICIAL DO TRIBUNAL RECORRIDO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto e ao dúplice caráter punitivo/ressarcitório da medida, afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização moral.

3. Relativamente a correção monetária, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas do Tribunal recorrido.

4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.125.026; Proc. 2017/0152367-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/02/2018; DJE 01/03/2018; Pág. 1576)

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA. - O quantum arbitrado pela sentença de piso a título de danos morais – R$ 1.500,00 - não é razoável, sobretudo porque se mostra desproporcional ao dano causada à apelante, que sofreu descontos em seu contracheque decorrentes de contrato firmado com assinatura comprovadamente falsificada.
Além disso, o valor irrisório evidentemente não cumpre as funções punitiva e preventiva da indenização por danos morais - Adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal cifra mostra-se razoável e proporcional ao dano causado à apelante, não ensejando em enriquecimento ilícito e cumprindo a tríplice função indenizatória
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-AM - AC: 06357579320158040001 AM 0635757-93.2015.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 23/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2.
No caso vertente, mostra-se desarrazoada a majoração do quantum feita pela Corte de origem, estando o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) de acordo com os precedentes desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.178.252; Proc. 2017/0248218-7; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 06/02/2018; DJE 14/02/2018; Pág. 1425).

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra a autora, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes nos julgados citados alhures, justifica-se a majoração do valor fixados a título de Dano Moral, de R$2.000,00 (dois mil), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com relação ao pedido da autora/apelante para majorar os honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez) por cento, são razoáveis e estão previstos tanto no art. 20, § 3º, do CPC/1973 quanto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, entendo que não cabe reforma, e devem ser mantidos.

A legislação processual civil/2015, estabelece no art. 85 que o Magistrado condenará o vencido e pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Essa é a regra da sucumbência que impõe ao vencido na demanda a obrigação de arcar com as despesas do processo e os honorários do causídico do vencedor.

Noutro quadrante, os pedidos do Banco ré/apelante para reformar da r. sentença na sua integralidade e principalmente em relação a restrição do indébito em dobro concedido, na forma do art. 42 do CDC, não procedem, e nem deve ser acolhido.

Os Danos Morais já foram exaustivamente analisados alhures, e majorados, com fundamento na farta jurisprudência emanada da Corte Superior.

Em relação à condenação em indébito, em dobro, na forma do art. 42 do CDC, todos sabemos que as cobranças indevidas, infelizmente, fazem parte do cotidiano do brasileiro, principalmente em serviços bancários, telecomunicações e alguns serviços essenciais. Para conter esse tipo de abuso, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a vítima dessa prática abusiva tenha direito à devolução em dobro do que foi pago em excesso.

Com o julgamento do recurso (STJ – Edcl no AgInt no AREsp: 1565599 MA2019/0250049-0, Relator Ministro RICARDOVILLAS BÔA CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021- T3 TERCEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 12/02/2021), o Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou entendimento, de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada, acabando de uma vez por todas, as decisões que eram tomadas de formas diversas em diferentes instâncias do Judiciário, com o julgamento de recursos versando tal matéria.

Com essas considerações, ressalto que estou reformando tão somente o valor fixado a título de Dano Moral para majorá-los.

Forte em tais argumentos,
Nego Provimento
ao Apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A, e em relação ao recurso manejado pela autora, Maria das Dores de Souza Barros, dou
Parcial Provimento
, apenas para majorar o
quantum
indenizatório a título de Dano Mora, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da decisão combatida.

Em remate acrescento que os juros de mora devem ser fixados com incidência em cada evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ, eis que o débito é proveniente de relação extracontratual.

Assim voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021